Tribunal: STF
Processo: RE 65153
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
Honorários de advogado. Executivo fiscal, em que não se pediram honorários. Silêncio, sobre a matéria, das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Decisões que, ademais, foram proferidas antes do advento da Lei 4.632, de 18.5.65, que deu nova redação ao artigo 64 do antigo C.P.C., para estabelecer o princípio da sucumbência. Embargos declaratórios conhecidos e recebidos para declarar, diante da omissão do acórdão embargado, não serem cabíveis, na espécie, os honorários de advogado, pedidos pela União, ao manifestar recurso extraordinário.